Tribunal: TJMT
Processo: 1001554-79.2019.8.11.0009
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001554-79.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TEREZINHA RODRIGUES SANTOS - CPF: 415.353.241-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – NEGATIVA DA INTENÇÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO – INCORRÊNCIA – INSTRUMENTO CONTRATUAL DENOMINADO “TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” –
CONTRATAÇÃO VÁLIDA COMPROVADA – DESCONTOS REALIZADOS POR QUASE 2 ANOS SEM QUALQUER QUESTIONAMENTO

–
AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – JUSTIFICATIVA NÃO APRESENTADA NA ORIGEM – INOVAÇAO RECURSAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Sendo incontroverso que a autora assinou instrumento contratual intitulado “Termo de Adesão de Carão de Crédito”, e que recebeu e sacou o valor disponibilizado pelo Banco, improcede a alegação de ausência da intenção de contratar cartão de crédito, principalmente quando os descontos baseados na operação contratual realizada ocorreram e perduram por quase 2 anos sem qualquer questionamento, não havendo falar em n
ulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais. 2.
É defeso ao recorrente suscitar questão não submetida ao Juízo de origem, não cabendo conhecer de inovação da lide em grau recursal, sob pena de ofensa ao
princípio do contraditório e ampla defesa, do duplo grau de jurisdição, da eventualidade e estabilização do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001554-79.2019.8.11.0009 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE COLÍDER

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TEREZINHA RODRIGUES SANTOS contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da ação
“Declaratória/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento (c/c) Repetição de Indébito e Danos Morais”
(Número Único 1001554-79.2019.8.11.0009), ajuizada pela apelante contra o BANCO BMG S.A., julgou improcedente o pedido, condenando a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita; além disso, “
diante da ausência injustificada da autora à audiência de conciliação, considerado ato atentatório a dignidade da justiça,
(...)
, aplico
[u]
multa à requerente no percentual de 1% sobre o valor da causa
” (cf. Id. nº 101064494 - pág. 1/5).

A apelante alega em relação ao não comparecimento na audiência de conciliação, “
que devido ao grande número de audiências designadas
(ao seu)
patrono, o controle para comparecer as audiências designadas é realizado conforme a pauta que lhe é disponibilizada através do sistema PJE/MT, ocorre
(...)
que, no caso em questão, acredita-se que devido a algum erro de sistema do PJE, a referida audiência não estava marcada para o dia 09/03/2020, portanto, restou prejudicado o comparecimento
(na)
audiência em questão,
(...)
motivo pelo qual não deve ser aplicada a multa de 1% sobre o valor da causa
”
.

Sustenta
que nunca foi sua intenção contratar “cartão de crédito consignado”, e por isso afirma ter sido ludibriada pela instituição financeira; referindo-se à contratação típica de cartão de crédito, diz não ter recebido o (cartão de) “plástico”, tanto é que não há comprovação nesse sentido, como também não existe comprovação de que tenha realizado compras diversas, conforme mostram os extratos juntados pelo próprio Banco.

Afirma que deve ser reconhecida a contratação de empréstimo consignado, aplicando-se os efeitos desse tipo de contratação para todos os fins, e, havendo restituição a ser feita, que ocorra na forma dobrada em face da má-fé da instituição financeira, que também deverá indenizar os danos morais causados, já que a situação narrada ultrapassa o que normalmente se caracteriza como mero aborrecimento do cotidiano.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, com a consequente condenação do réu/apelado a indenizá-la pelos danos morais sofridos; em todo caso, pede seja afastada a multa por não comparecimento à audiência de conciliação (cf. Id. nº 101065452 -
p
ág. 22).

Nas contrarrazões, o
Banco/
apelado refuta os fundamentos recursais e
torce pelo desprovimento do apelo (cf.
Id. nº 101065456).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a presente ação expondo que, em julho de 2018, decidiu contratar empréstimo consignado no valor de R$ 1.224,00, junto ao Banco BMG S.A., pactuando que as parcelas mensais seriam descontadas diretamente em seu benefício previdenciário (cf. instrumento do contrato vinculado ao Id. nº 101064487 - pág. 2); transcorrido o período de dois (02) anos sem questionar o contrato, inclusive a forma de quitação das parcelas, decidiu, então, procurar a agência bancária para se inteirar melhor, quando então tomou conhecimento de que a relação jurídica travada com o Banco fora, na verdade, contratação de cartão de crédito consignado, ou seja, operação contratual distinta daquela que ela acreditara ter contratado (empréstimo consignado), surgindo daí a pretensão à nulidade do pacto, com a condenação do Banco ao pagamento de danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora/
apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados fixados em 10% sobre o valor da causa; além disso, “
diante da ausência injustificada da autora à audiência de conciliação, considerado ato atentatório a dignidade da justiça,
(...)
, aplico
[u]
multa à requerente no percentual de 1% sobre o valor da causa
”

(cf. Id. nº 101064494 - pág. 1/5).

O
mérito da lide gira em torno da problemática da existência e/ou validade do contrato de Cartão de Crédito Consignado, sendo o negócio objeto destes autos instrumentalizado pelo “
Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão”,
que contém a devida qualificação pessoal da autora, sua assinatura ao final do documento e, no campo dedicado às características do contrato, a
indicação de que se trata de cartão de crédito, com autorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante, no limite estipulado pela legislação do órgão convenente respectivo, e previsão de que “
a taxa de juros fixada abaixo poderá ser alterada, por determinação do Órgão Consignante ou norma legal superveniente, sendo o Cliente informado através da fatura
” (cf. Id. nº 101064487 - pág. 1/2).

O Banco objetou, alegando que os próprios documentos agregados à petição inicial já mostram inequivocamente que houve contratação do produto “cartão de crédito (“consignado”, porque, na gíria bancária, o pagamento das prestações contratuais é feito por meio de débito direto em folha de pagamento (a qualquer título) do devedor),
tendo a apelante, conforme prova documental, inclusive, realizado saques em dinheiro, ficando a instituição financeira autorizada a efetivar o desconto do valor mínimo do cartão junto ao benefício da autora (cf. Id. nº

101064486 - pág. 5).

C
om efeito, conquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...). Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

Além da cópia do
“
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”, que,
repito, foi devidamente subscrito pela autora/apelada, e isso ela não nega, (cf. Id. nº 101064487 - pág. 1/2), constam dos autos
cópia de diversas faturas dos cartões de crédito, com identificação pessoal da autora, e encaminhadas para o seu endereço residencial (cf. Id. nº 101064488 - pág. 1/19), além de constar do próprio holerite apresentado pela autora, que os descontos realizados pelo Banco BMG eram referentes a cartão de crédito (cf. Id. nº 101064472 - pág. 1).

Logo, em que pese a autora/apelada insista em negar veementemente a sua intenção na celebração do contrato de cartão de crédito, a assinatura aposta no instrumento contratual referente à contratação de cartão de crédito, e sua reiterada utilização, mostra que a autora sabia o que estava contratando.

Sendo inevitável a conclusão de que o réu/apelante trouxe ao feito provas cabais da celebração do negócio e da legitimidade das transações daí derivadas, e, assim, comprovou fato impeditivo do direito alegado pela autora, o que implica na neutralização de sua pretensão, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC.

Ademais, ajuizada a ação em 13/09/2019, a vigência contratual subsistiu plenamente eficaz, sem qualquer crítica ou reclamação, desde julho de 2018, ou seja, por aproximadamente 14 meses ininterruptos, de modo que realmente causa espécie, e afeta sobremodo a credibilidade da postulação, o fato de a autora ter utilizado o cartão de crédito por mais de um ano para só depois, vir suplicar a intervenção do Judiciário, o que torna absolutamente frágil e desacreditada a tese de inexistência de contratação válida, até porque a devedora teve ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em folha de pagamento de seus proventos.

Portanto, comprovadas a existência do pacto, e a legitimidade da cobrança dos valores das prestações do mútuo contratado, deve ser ratificada a sentença de improcedência do pedido.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Relª. Desª. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019).

Em relação à multa por ausência injustificada na audiência de conciliação (CPC, art. 334, §8º), o que se tem disponível à análise nos autos é que as partes foram devidamente intimadas da designação/data da solenidade (cf. Id. nº 101064476), contudo, a autora deixou de comparecer ao ato (cf. Id. nº 101064484), como também deixou de justificar a falta cometida durante o tramite do feito na instância de origem, mesmo tendo sido intimada posteriormente para impugnar a contestação, de modo que sequer é cabível conhecer agora, em grau recursal, a tardia tentativa de justificativa do não comparecimento à audiência, afinal, não arguida em momento oportuno e nem submetida à análise de juíza, cuidando-se de inaceitável inovação recursal.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, e
m obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença, mantendo a suspensão da exigibilidade da cobrança nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Custas pela apelante, observando-se o
§3º do art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021